Tribunal: CARF
Processo: 13116.900403/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.900403/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.453 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
COMTRAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2009
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPROVAÇÃO.
Há se se reconhecer o direito creditório quando o contribuinte logra comprovar
com documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.900403/2014-17
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.453 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.900403/2014-17

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 01-37.829, proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA), que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 68/71).
Versa sobre declaração de compensação promovida pela COMTRAL
COMÉRCIO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 01.111.368/0001-90, cujo
Despacho Decisório às fls. 04, número de rastreamento 085143299, não homologou a
compensação pleiteada no PER/DCOMP 02953.19686.301013.1.3.04-0069.
O crédito pleiteado, no valor de R$ 1.008,67, teve como origem o Pagamento
Indevido ou a Maior efetuado em 30/04/2009, código de receita 2372, período de apuração
31/03/2009, no valor de R$ 34.280,33.
Entretanto, o pagamento foi integralmente utilizado na quitação de débitos do
sujeito passivo, não restando saldo a utilizar.

Regularmente cientificado apresentou sua Manifestação de Inconformidade
defendendo a existência do pagamento indevido a maior referente ao 1o trimestre de 2009 do
IRPJ (cód. 2372) no valor de R$ 34.280,33, DARF arrecadado em 30/04/2009, motivo pelo qual
foi aberto Per/Dcomp, porém não foi retificada a DCTF.
Diante dos fatos narrados foi apresentada DCTF Retificadora referente ao 1o
Semestre de 2009, fato este que possibilita uma nova análise do Per/Dcomp indeferido pela DRF
Anápolis e, como consequência, anulação do débito requerido.
A d. DRJ, por sua vez, reconheceu a existência de direito creditório da ordem de
R$ 16.510,57, contudo, tendo em vista a utilização total do crédito para compensação
equivalente em outra Dcomp, não homologou a presente compensação, vejamos (grifei):
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.453 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.900403/2014-17

Embora não tenha a recorrente apresentado justificativas para a divergência entre o
valor originalmente apurado e o efetivamente recolhido, conclui-se, portanto, que
houve, de fato, pagamento a maior, bem como que do pagamento total no valor de R$
34.280,33, há saldo a utilizar no valor de R$ 16.510,57.
Entretanto, cabe destacar que o mesmo pagamento foi utilizado como crédito em três
PERDCOMP, conforme abaixo discriminado:

Conforme se pode verificar do quadro acima, o primeiro PERDCOMP apresentado
foi o de número 28670.57473.111010.1.3.04-6298, no qual foi pleiteada a totalidade
do crédito existente e a compensação de um montante de débitos equivalente à
totalidade do crédito.
Diante de tal constatação, conclui-se não haver saldo de crédito para homologação das
compensações pleiteadas nos PERDCOMP 41037.42795.301013.1.3.04-5628 e
02953.19686.301013.1.3.04-0069.
Verifica-se, portanto, que não foram preenchidas as exigências de certeza e liquidez do
crédito para fins de compensação, conforme estabelecido no art. 170 do Código
Tributário Nacional, o que impossibilita sua homologação.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente, em 10.9.2020 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, de fl. 74), apresentou recurso voluntário em 7.10.2020, assim manejado,
fls. 97 a 99.
Sem maiores delongas a Recorrente esclareceu que, ao contrário da decisão
recorrida, o crédito utilizado, na PER/DCOMP no 28670.57473.111010.1.3.04-6298, foi de
apenas R$ 6.367,39 (seis mil trezentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos), restando
crédito remanescente de R$ 10.143,18 (dez mil cento e quarenta e três reais e dezoito centavos),
do qual foi feita a PER/DCOMP no 41037.42795.301013.1.3.04-5628 para utilizar parte desse
crédito remanescente citado acima, ficando ainda um saldo remanescente de R$ 1.008,67 (um
mil e oito reais e sessenta e sete centavos) o qual foi apresentada a PER/COMP no
02953.19686.301013.1.3.04-0069 para ser feita a utilização do mesmo.
Assim, o valor apresentado na PER/DCOMP no 02953.19686.301013.1.3.04-
0069, merece ser compensado, tendo em vista que o crédito que a Recorrente não foi totalmente
utilizado na PER/DCOMP no 28670.57473.111010.1.3.04-6298, não havendo justificativas para
o indeferimento do pleito.
Junta cópia das Dcomps citadas.
É o relatório.
Voto
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.453 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.900403/2014-17

Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte COMTRAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS
LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
No caso dos autos, toda a celeuma instaurada cinge-se em torno da suficiência do
crédito declarado, pois, como decido pela d. DRJ o direito creditório, qual seja, o pagamento a
maior, restou comprovado (fl. 70):
Embora não tenha a recorrente apresentado justificativas para a divergência entre o
valor originalmente apurado e o efetivamente recolhido, conclui-se, portanto, que
houve, de fato, pagamento a maior, bem como que do pagamento total no valor de R$
34.280,33, há saldo a utilizar no valor de R$ 16.510,57. (grifo nosso)
Neste diapasão, a recorrida decisão não homologou as compensações, porque o
direito creditório reconhecido teria sido integralmente utilizado, em outra declaração de
compensação, para quitar débitos de mesmo valor (fl. 71):
Conforme se pode verificar do quadro acima, o primeiro PERDCOMP apresentado foi o
de número 28670.57473.111010.1.3.04-6298, no qual foi pleiteada a totalidade do
crédito existente e a compensação de um montante de débitos equivalente à
totalidade do crédito.
Diante de tal constatação, conclui-se não haver saldo de crédito para homologação
das compensações pleiteadas nos PERDCOMP 41037.42795.301013.1.3.04-5628 e
02953.19686.301013.1.3.04-0069. (grifo nosso)
Pois bem.
Analisando as provas trazidos aos autos (declarações de compensação) é possível
verificar que, diferentemente do que constou no Acórdão combatido, a Recorrente na primeira
declaração de compensação (28670.57473.111010.1.3.04-6298, PAF 13116.900.401/2014-10)
pretendeu compensar, utilizando o valor de R$ 16.510,57, tão somente débitos da ordem de R$
7.286,84, que “consumiu” R$ 6.367,39 do crédito total, restando o saldo no valor de R$
10.143,18:

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.453 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.900403/2014-17

Assim, do crédito remanescente a Recorrente, na segunda declaração de
compensação (41037.42795.301013.1.3.04-5628, PAF 13116.900.402/2014-64), pretendeu
compensar, utilizando o valor de R$ 10.143,18, débitos da ordem de R$ 12.876,01, que
“consumiu” R$ 9.134,51 do crédito total, restando ainda saldo no valor de R$ 1.008,67:

Por fim, a Recorrente do crédito remanescente, na declaração de compensação em
debate (02953.19686.301013.1.3.04-0069, PAF 13116.900.403/2014-17, fl. 80), pretendeu
compensar, utilizando o crédito remanescente de R$ 1.008,67, débitos da ordem de R$ 897,89,
que “consumiu” R$ 636,98 do crédito total, restando ainda saldo no valor de R$ 371,69.

Portanto, dá-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.453 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.900403/2014-17

Fl. 107
DF CARF MF
Original